Tribunal: STF
Processo: Rcl 83040
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA VINCULANTE.  REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo STJ, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que o beneficiário é reincidente doloso, e cumpre pena pela prática de roubo e furto; em decisão devidamente motivada, determinou-se a realização de exame criminológico para análise da progressão de regime; contudo, o STJ considerou a decisão não fundamentada, e concedeu a ordem para cassar as decisões das instâncias ordinárias e determinar ao Juízo de primeiro grau que examine o pedido de progressão de regime com base nos elementos concretos da execução penal da paciente e em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior acima explicitado.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada para obstar a imediata progressão de regime sem a realização do exame criminológico; no mérito, sua cassação com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.

    4. O beneficiário não apresentou contestação, embora devidamente citado (e-doc. 12).
        É o relatório                                                                           
        Decido    

    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    6. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF cujo teor se transcreve:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

    8. O TJSP manteve a decisão do Juízo de execução que determinou a realização do exame criminológico, para aferir o cumprimento do requisito subjetivo para progressão de regime, nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 98):

EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame: 1. Habeas corpus impetrado por Angela de Fatima Almeida e Paola Jhonita Alves Soares em favor de Fidel Martinez Ruiz Diaz, alegando constrangimento ilegal por decisão que condicionou a progressão de regime à realização de exame criminológico, apesar do cumprimento dos requisitos legais para progressão ao regime semiaberto. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, em face de condenações por crimes contra o patrimônio, configura constrangimento ilegal. III. Razões de Decidir: 3. A decisão de exigir exame criminológico está fundamentada na necessidade de avaliar as condições subjetivas do paciente, considerando a habitualidade delitiva e a gravidade dos crimes. 4. A recente alteração legislativa (Lei nº 14.843/2024) reintroduziu a obrigatoriedade do exame criminológico, justificando a decisão do juiz de origem. IV. Dispositivo e Tese: 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico, quando fundamentada nas peculiaridades do caso, não configura constrangimento ilegal. 2. A progressão de regime deve considerar tanto os requisitos objetivos quanto subjetivos, com base em avaliação técnica. Legislação Citada: Lei de Execução Penal, art. 112. Lei nº 14.843/2024. CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência Citada: STF, Súmula Vinculante 26. STJ, Súmula 439. TJSP, Agravo em Execução Penal nº 0004655-27.2024.8.26.0502, Rel. Des. Paulo Rossi, 12ª Câmara de Direito Criminal, julg. em 26/6/2024.

    9. No julgamento do HC nº 1022459 - SP, contudo, o STJ concedeu a ordem nos seguintes termos (e-doc. 5, p. 21-26):

(...) Inicialmente, devo ressaltar que, quanto à exigência do exame criminológico com base na alteração trazida pela Lei n. 14.843/2024 no art. 112, § 1º, da LEP, esta Corte Superior adota posicionamento em consonância com o do Supremo Tribunal Federal (HC n. 240.770/MG, julgado em e publicado em ) no sentido de que a re 28/5/2024 29/5/2024 troatividade da nova norma, ante o art. 5º, XL, da CR/1988, demonstra ser inconstitucional e, de acordo com o art. 2º do CP, ilegal.
(...) A respeito, o Tribunal de origem, apesar de consignar a inexistência de falta disciplinar de natureza grave no histórico prisional do reeducando, justificou a necessidade de realização da perícia com base em quatro condenações por crime contra o patrimônio, "circunstância indicativa de habitualidade delitiva" (e-STJ, fl. 26). Tal fundamento, todavia, não se relaciona com o comportamento do sentenciado durante a execução da pena. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, trata-se de fundamento inapto a exigir a realização do exame:
(...) Ante o exposto,  não conheço do habeas corpus. Todavia, concedo a ordem, para cassar as decisões das instâncias ordinárias e determinar ao Juízo de primeiro grau que examine o pedido de progressão de regime com base nos elementos concretos da execução penal da paciente e em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior acima explicitado.

    10. Verifica-se, assim, que o TJSP, ao avaliar o contexto da execução penal em curso, determinou a realização de exame criminológico com base nas peculiaridades do caso concreto. Tal compreensão está em harmonia com entendimento pacífico desta Corte, que admite a exigência do exame criminológico sempre que houver fundamentação idônea, com o objetivo de fornecer subsídios para a formação da convicção judicial quanto à viabilidade da progressão de regime. Nesta linha, destaco: 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido”.
(Rcl nº 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 05/03/2025)” 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamante condenado a 8 anos de reclusão em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto (Rcl 22.685/SP, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016; Rcl 18.734 AgR/SP, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 69.786 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/08/2024, p. 02/09/2024).

“Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.059 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021; grifos acrescidos).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 71.327 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 13/12/2024).

    11. Uma vez que a concessão da progressão de regime passa pelo Juízo de execução, se esvaziada essa etapa de livre convencimento motivado, a decisão pela progressão haveria de ser automática — tomada tão somente com base no histórico carcerário do apenado, como já acenado por esta Suprema Corte:

(...) Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.3.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.4.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10. 3. Ordem de habeas corpus denegada. 
(HC nº 106.678, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/02/2012, p. 17/04/2012).

    12. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, III, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, restabelecendo-se os efeitos do acórdão do  TJSP.

Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
 Relator